Tribunal: TJDFT
Processo: 0703711-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703711-68.2021.8.07.0000 RECORRENTES: JOSÉ AIRES DE ARAÚJO NETO, CHRISTIANE CORRÊA DE MOURA RECORRIDOS: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA, ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA DESPACHO JOSÉ AIRES DE ARAÚJO NETO e CHRISTIANE CORRÊA DE MOURA não demonstraram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, haja vista que no comprovante de ID 38830603 – Pág. 1 não consta a numeração do código de barras referente à GRU de ID 38830604 – Pág. 1. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015